Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 529 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Nos termos da Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.”
2. Tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, e restando demonstrado a ilegitimidade da parte ré/apelada, diante da ausência de vínculo jurídico entre as partes, deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Precedentes.
3. Mantém-se a condenação na sucumbência em observância ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.